Tribunal: TJSP
Processo: 1021928-34.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
CONTRATO e RESPONSABILIDADE CIVIL – Descontos indevidos de valores em benefício previdenciário do autor por mútuos que ele desconhece – Perícia grafotécnica concluiu pela falsidade das assinaturas nos contratos e atribuídas ao autor – Falha na prestação de serviços – Configuração - Os Bancos, por culpa de seus prepostos ou de empresas intermediadoras de mútuo, participaram de um contrato

Ementa:
CONTRATO e RESPONSABILIDADE CIVIL – Descontos indevidos de valores em benefício previdenciário do autor por mútuos que ele desconhece – Perícia grafotécnica concluiu pela falsidade das assinaturas nos contratos e atribuídas ao autor – Falha na prestação de serviços – Configuração - Os Bancos, por culpa de seus prepostos ou de empresas intermediadoras de mútuo, participaram de um contrato contendo assinatura falsa do mutuário, o que configura fortuito interno, causa não excludente de responsabilidade - É do senso comum que os Bancos contratam empresas captadoras de clientela e também impõem aos seus prepostos o cumprimento de metas de trabalho no fornecimento de crédito a seus clientes, devendo arcar com as consequências daí advindas - Dano material – Repetição do indébito devida - Devolução simples e não a dobrada prevista na sentença – Reforma da sentença neste tópico - Dano moral – Ocorrência – Prova – Desnecessidade – Dano "in re ipsa" - Indenização arbitrada pela sentença em R$ 7.000,00 – Manutenção - Atualização monetária a partir do arbitramento – Juros de mora desde a citação, por não ter o autor se insurgido neste tópico - Pretensão à majoração da indenização não acolhida – Compensação de valores devida – Valores creditados em conta corrente do autor de forma indevida e que serão compensados com o da condenação, o da indenização por dano moral e o da repetição simples - Necessidade de haver abatimento dos valores que o autor depositou em Juízo, daí a reforma da sentença também neste ponto - Sucumbência integral do Banco réu, mantidos os honorários do advogado do autor arbitrados em 15% sobre o valor da condenação - Recursos providos em parte.